Tribunal: TJES
Processo: 5020041-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020041-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISANDRA BRIZOLLA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020041-26.2023.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
ELISANDRA BRIZOLLA DE OLIVEIRA

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE JORNADA A SERVIDORA PÚBLICA. FILHA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença concedendo a servidora pública estadual o direito à redução de jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para cuidar da filha com autismo e TDAH. O embargante alega omissão e contradição quanto ao afastamento da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 sem observância da cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97), em afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF, além de apontar suposta incompatibilidade entre a medida deferida e o regime de dedicação integral previsto na Lei Complementar Estadual nº 928/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão:
(i) determinar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à necessidade de cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não declara a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, tampouco afasta sua aplicação com base em fundamento exclusivamente constitucional, mas a interpreta em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, não incidindo, assim, a cláusula de reserva de plenário.

O julgado esclarece que a incompatibilidade entre a jornada reduzida e a dedicação integral deve ser relativizada à luz da jurisprudência local e nacional, que prioriza o interesse da criança com deficiência e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, como reconhecido no RE 1237867 (Tema 1097/STF).

Laudos médicos e parecer técnico embasam a imprescindibilidade da presença da mãe para o acompanhamento terapêutico da filha, situação que autoriza, excepcionalmente, a flexibilização das regras administrativas.

O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reanálise do mérito da causa, sendo incabível na ausência de vício de omissão, obscuridade ou contradição.

Conforme precedentes do STF (AgR no ARE 959178/PB), não há violação à cláusula de reserva de plenário quando não se declara inconstitucionalidade da norma, mas se faz controle de legalidade ou interpretação sistemática à luz de princípios constitucionais.

A advertência quanto ao uso inadequado do recurso está amparada pelo art. 1.026, §2º, do CPC/2015, diante da utilização dos embargos com nítido caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A interpretação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança não configura controle de constitucionalidade e dispensa a cláusula de reserva de plenário.

A concessão de jornada reduzida a servidoras com filhos com deficiência é compatível com o regime de dedicação integral, quando comprovada a necessidade e ausência de prejuízo ao interesse público.

Não há omissão ou contradição na decisão judicial que aplica juízo de ponderação, em observância às normas e garantias previstos na Constituição da República e em tratados internacionais com status de emenda constitucional, sem a
declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público
.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, §2º e §3º; 6º; 7º; 97; 227; Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, art. 7º, III; Lei Complementar Estadual nº 928/2019; Decreto nº 6.949/2009; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, AgR no ARE 959178/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.03.2017; STF, RE 1237867 (Tema 1097); TJES, APL nº 00061127620178080038, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.05.2019; TST, RR nº 0020253-08.2018.5.04.0821, Rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, j. 29.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020041-26.2023.8.08.0024

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
ELISANDRA BRIZOLLA DE OLIVEIRA

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de
embargos de declaração na
apelação cível interpost
a
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para apontar vício no acórdão acostado no id.
10969611
,
para apontar omissão e contradição no acórdão
que afastou a a
plicação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, sem observar a
cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF., refletindo em atividade legislativa indevida pelo Judiciário; que há incompatibilidade entre a redução de jornada e a lotação da servidora em escola de tempo integral, cuja carga horária
é ampliada e totalmente cumprida presencialmente, conforme a Lei Complementar Estadual nº 928/2019., incorrendo em
controle difuso de constitucionalidade sem competência do órgão fracionário, ocasionando a nulidade absoluta.

Muito bem.

T
ratou-se
d
o
exame da juridicidade da sentença que concedeu a servidora pública (professora) o direito à redução de jornada de trabalho para cuidar de filha com autismo e TDAH, mesmo estando designada para atuar em tempo integral e sendo regida pela Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022.

Eis o acórdão embargado,
cujo julgamento trouxe referência a precedente deste Sodalício e que tangencia o assunto aqui tratado, qual seja,
TJ-ES - APL: 00061127620178080038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019
:

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 dispõe que o regime especial de carga horária reduzida é incompatível com a prestação de serviço em regime de dedicação integral, conforme previsto no art. 7º, III.

2.
Contudo,
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a prevalência do interesse superior da criança e do adolescente, especialmente em situações que envolvam crianças com deficiência ou transtornos de desenvolvimento, como previsto no Decreto nº 6.949/2009, que incorporou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao ordenamento jurídico brasileiro
.

3 .
A legislação deve ser interpretada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, previstos nos arts. 1º, III e 227 da Constituição Federal. No caso em exame, a redução da jornada de trabalho da servidora é imprescindível para garantir o acompanhamento terapêutico adequado a sua filha.

4.
O parecer da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos esclarece que a norma que veda a concessão de regime especial para servidores em dedicação integral visa impedir que esses servidores sejam convocados para atividades que comprometam o tempo necessário ao acompanhamento de seus dependentes, e não propriamente para vedar a concessão do regime especial.

5.
Os laudos médicos comprovam a necessidade de cuidados constantes e multidisciplinares, os quais justificam a concessão da redução de jornada para que a servidora possa acompanhar as terapias essenciais ao desenvolvimento de sua filha
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, art. 7º, III, não impede a concessão de redução de jornada de trabalho a servidoras públicas em regime de dedicação integral, quando comprovada a necessidade de acompanhamento terapêutico de filho com deficiência.

2.
O princípio da proteção integral à criança e o direito à saúde prevalecem sobre restrições administrativas, desde que observados os requisitos legais de comprovação da necessidade de cuidados especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e 227; Decreto nº 6.949/2009; Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APL nº 00061127620178080038, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.05.2019, 1ª Câmara Cível.

D
e partida consigne-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . I –
Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II – Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007 . Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário.
III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 959178 PB - PARAÍBA 0004651-88.2010 .4.05.8200, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-049 15-03-2017)

Seguindo, n
a oportunidade do exame do apelo,
concluiu-se que acordo com as disposições da Lei Complementar nº 1.019/2022
1
, a demandante preencheu os requisitos para que fosse reduzida sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, tanto pela observância à legislação de regência, quando pela primazia do atendimento ao interesse da menor,
sua filha
.

E
m reforço argumentativo, cito precedente que possui consonância com o entendimento externado:

I – RECURSO DE REVISTA DA AUTORA.
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO. EMPREGADA MÃE DE FILHAS GÊMEAS NO ESPECTRO AUTISTA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DA IGUALDADE MATERIAL E DA ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL . APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
EXTENSÃO DO DIREITO AO CUIDADOR. PONDERAÇÃO DOS INTERESSES EM CONFLITO.
THE COST OF CARING
. TRANSCENDÊNCIA SOCIAL RECONHECIDA. 1.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de redução da jornada de trabalho da empregada, mãe de filhas gêmeas com deficiência (espectro autista), sem a correspondente diminuição de sua remuneração. A causa tem transcendência social, na forma do art . 896-A, § 1º, III, da CLT. 2. A Constituição Federal de 1988 consagrou a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho como fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III e IV) . O poder constituinte originário erigiu a construção de uma sociedade justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceito ou discriminação, ao status de objetivos fundamentais do Estado brasileiro (art. 3º, I e IV)
.
Os direitos humanos foram alçados ao patamar de princípio norteador das relações externas, com repercussão ou absorção formal no plano interno (art. 4º, II; art . 5º, §§ 2º e art. 3º). 3. O Estado Democrático de Direito recepcionou o modelo de igualdade do Estado Social, em que a intervenção estatal, por meio de medidas positivas coercitivas ou incentivatórias, prevê meios destinados ao tratamento das desigualdades com igual valor, na busca da igualdade material, de forma a garantir a dignidade da pessoa humana
. 4.
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (CDPD), incorporada ao ordenamento nacional com o status de emenda à Constituição (art. 5º, § 3º), estabelece como princípio o respeito pela diferença e a igualdade de oportunidades. Trata, ainda, das adaptações razoáveis, que são as "modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais" . De acordo com o art. 2 da CDPD, a recusa à adaptação razoável é considerada forma de discriminação
. 5. É necessário reconhecer que
os cuidadores, especialmente enquanto o titular da deficiência não possui a capacidade plena, assumem para si grande parte do ônus acarretado pela deficiência de outrem, como se eles próprios compartilhassem da deficiência (The Cost of Caring)
. 6. A Convenção 156 da OIT obriga os países signatários ao estabelecimento de uma efetiva igualdade de oportunidades e de tratamento em relação aos pais que possuem responsabilidades com relação a seus filhos dependentes, quando estas responsabilidades restringem a possibilidade de se prepararem para uma atividade econômica e nela ingressar, participar ou progredir. Embora o Brasil não seja signatário da referida convenção, suas disposições servem de fonte subsidiária do Direito, conforme art. 8º da CLT, e devem orientar o Estado . 7. No caso concreto , a empregada é mãe de duas crianças, gêmeas, que estão no espectro autista, em grau moderado a severo, e que, por esse motivo, necessitam de acompanhamento médico, fonoaudiólogo, e psicopedagógico. Essa situação impõe ônus excessivo à mãe, que, além de dispensar grande parcela de seu tempo com o cuidado, também emprega significativa parte de sua remuneração com as crianças. 8 . Nesse contexto, a autora pretende a aplicação analógica do disposto no art. 98, § 3º, da Lei 8.112/1990, que assegura a concessão de horário especial ao servidor ou à servidora que possui cônjuge, filho ou dependente com deficiência, sem prejuízo do salário e sem a necessidade de compensação de horário. 9 . À primeira vista, a Lei 14.457/2022 (Programa Emprega + Mulheres) parece ser mais específica ao caso concreto, visto que estabelece regras gerais de flexibilização do regime de trabalho para empregados que tenham filho, enteado ou pessoa sob sua guarda com deficiência, independentemente da idade (art. 8º). Entretanto, além de a lista de medidas indicada na referida lei não ser exaustiva, todas as normas infraconstitucionais relacionadas a pessoas com deficiência devem ser interpretadas à luz das regras específicas sobre a matéria, em especial a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (CDPD) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13 .146/2015). 10. O art. 7 .2 da CDPD estabelece que “todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial”. Além disso, o art. 8º da Lei 13.146/2015 atribui o dever de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência ao Estado, à família e à sociedade . Tal dever, evidentemente, inclui as empresas, cuja função social é reconhecida no art. 170 da Constituição Federal. 11. Na hipótese, a observância do “superior interesse da criança com deficiência” demanda solução que compatibilize os seguintes elementos: a) manutenção do patamar remuneratório da mãe (empregada da empresa), até mesmo para fins de custeio de terapias e tratamentos recomendados para as crianças; b) redução da jornada de trabalho para acompanhamento das filhas, que estão no espectro autista . 12. Nesse contexto, nenhuma das medidas exemplificadas no art. 8º da Lei 14.457/2022 (Programa Emprega + Mulheres) é adequada ou suficiente, uma vez que envolvem redução de salário ou, ainda que em dias específicos, aumento da jornada de trabalho . 13. Por outro lado, a solução prevista pelo art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990 atende perfeitamente à hipótese dos autos . 14. Se o dependente de servidor federal possui tal prerrogativa, entende-se que os filhos de empregados, regidos pela CLT, devem desfrutar de direito semelhante. Pessoas em situações análogas não podem ser tratadas de forma absolutamente desigual, sob pena de violação do princípio da igualdade substancial. 15 .
A propósito, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já estendeu as referidas regras a relações de trabalho que não são regidas pela Lei 8.112/1990. Nos autos do RE 1237867, Tema 1097 da tabela de repercussão geral, a Corte fixou a seguinte tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8 .112/1990”
. Na fundamentação do precedente do STF,
mencionou-se expressamente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a proteção e assistência da família de pessoas com deficiência
. 16. Por fim, ressalta-se que no polo passivo da lide consta uma das maiores instituições bancárias do país, de modo que
o ônus a ser suportado pelo empregador é razoável diante do benefício social que o procedimento trará para as crianças com deficiência .
Recurso de revista conhecido por violação dos art. 227 da Constituição Federal e provido
. II – RECURSO DE REVISTA ADESIVO DA EMPRESA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO . EMPREGADA MÃE DE FILHAS GÊMEAS NO ESPECTRO AUTISTA. 17. A empresa se insurge contra o acórdão do TRT que deferiu à autora a redução da jornada de trabalho, com a proporcional diminuição de sua remuneração. 18 . Considerando a identidade de matérias, remete-se à fundamentação adotada quando do exame do recurso de revista da autora, no qual,
com base nos princípios da igualdade substancial e a adaptação razoável, concluiu-se por seu direito à redução da jornada de trabalho, sem a correspondente redução remuneratória
. Recurso de revista adesivo não conhecido. (TST - RR: 0020253-08.2018 .5.04.0821, Relator.: Alexandre De Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 29/11/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: 07/12/2023)

Deste modo,
verifica-se a inexistência do vício indicado, revelando-se que
o reexame pretendido pelo embargante
não é
adequado
pela via eleita pelo recorrente,
tampouco nessa instância
.

Com efeito,
caso
assim
pretenda, deve se valer
dos meios
pertinentes
ao seu desiderato,
pois
nítido o esgotamento da matéria
aqui neste e. Tribunal,
sendo pertinente acresce
r
que o magistrado não está obrigado a afastar a totalidade das tese
s
recursais
suscitadas,
se utiliza fundamento para que a lide seja solucionada, considerando os pedidos formulados
.

Por

inexistente
s

o
s

vício
s

apontado
s
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

É como Voto.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 4º
São requisitos cumulativos para a concessão do regime especial de trabalho:

I - a estabilidade no serviço público;

II - a comprovação da necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa deficiente;

III - a coabitação com o filho, cônjuge ou dependente; e

IV - a declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Parágrafo único
. Não fará jus ao regime especial o servidor público que tenha cônjuge ou companheiro(a) já contemplado com carga horária especial concedida para a mesma finalidade por órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer dos entes da Federação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.